Tribunal: TCU
Processo: 030.838/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10738/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s) , autorizando-se o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.838/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto dos Santos Souza (XXX.261.657-XX) ; Aldo Carvalho (XXX.575.777-XX) ; Altair Taborda da Silveira (XXX.756.559-XX) ; Alvaro Lima Martins Bahiense (XXX.474.357-XX) ; Celso Marques da Silva (XXX.691.547-XX) ; Claudio Pimentel de Sant Anna (XXX.269.637-XX) ; Claudio da Silva Oliveira (XXX.325.117-XX) ; Darcy Maia da Silva (XXX.794.237-XX) ; Dinarte Monteiro de Souza (XXX.798.737-XX) ; Gilberto Domingos Rosa (XXX.404.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.